Tribunal: TJES
Processo: 5002808-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA DE CARVALHO FORNACIARI
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE O NOME NEGATIVADO EM RAZÃO DE UM DÉBITO JUNTO AO REQUERIDO, SUSTENTANDO, AINDA, QUE DESCONHECE A ORIGEM DO SUPOSTO DÉBITO, VISTO QUE NUNCA UTILIZOU OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA EMPRESA REQUERIDA. DIANTE DISSO, POSTULA QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PISO:
“julgo procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo ser anulado o contrato nº. AC3D054E40394C59; (b) declarar a inexigibilidade do débito de R$1.679,95, objeto da lide, e, por conseguinte, determinar ao réu que se abstenham de cobrá-lo, por qualquer meio, sob pena de multa equivalente ao dobro do da cobrança realizada; (c) convalidar os efeitos da tutela antecipada e determinar a exclusão definitiva da inscrição em nome da autora no cadastro do serviço de proteção ao crédito em razão do débito apontado pelo réu, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e (d) condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.”.
RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)